Tribunal: TJBA
Processo: 0776991-36.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0776991-36.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: CELISMAR SOUZA NAVAIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO INFERIOR AO LIMITE MUNICIPAL. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “c”, do CPC, negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de intimação prévia quanto à aplicação do Tema 1.184 do STF; (ii) estabelecer se é possível aplicar retroativamente a tese do Tema 1.184 às execuções ajuizadas antes de sua fixação; (iii) verificar se a execução pode subsistir mesmo diante de valor inferior ao mínimo previsto em norma municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR O argumento de nulidade da sentença por ausência de intimação prévia configura inovação recursal, uma vez que não foi apresentado na Apelação, motivo pelo qual não pode ser conhecido em sede de Agravo Interno. A tese firmada no Tema 1.184 do STF, em sede de repercussão geral, possui eficácia imediata, aplicando-se aos processos em curso, inclusive àqueles ajuizados antes da data do julgamento, desde que pendentes de decisão definitiva. A extinção da execução fiscal funda-se na ausência de interesse de agir, diante da incompatibilidade entre o valor executado e o limite estabelecido pela própria legislação municipal (R$ 2.300,00), o que afronta o princípio da eficiência administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: A tese fixada em repercussão geral pelo STF possui eficácia imediata e aplica-se aos processos pendentes, inclusive os ajuizados anteriormente ao julgamento. A execução fiscal de valor inferior ao limite mínimo fixado por norma do próprio ente federado configura hipótese de ausência de interesse de agir, legitimando sua extinção. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV, “c”; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0776991-36.2015.8.05.0001, em que figuram como AGRAVANTE MUNICIPIO DE SALVADOR e como AGRAVADA CELISMAR SOUZA NAVAIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora